Tribunal: TJDFT
Processo: 0721948-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721948-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCINETE APARECIDA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22037220, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LUCINETE APARECIDA DOS SANTOS, intime-se a cessionária requerente DVA ATACADOS EIRELI para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação de ID 22037220. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto